Tribunal: TJSP
Processo: 2166309-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra decisão que, com o trânsito em julgado do v. Acórdão no 2144261-34.2017.8.26.0000, afastou o sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos à execução de no 1092943-25.2014.8.26.0100 e, portanto, determinou o regular prosseguimento da

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra decisão que, com o trânsito em julgado do v. Acórdão no 2144261-34.2017.8.26.0000, afastou o sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos à execução de no 1092943-25.2014.8.26.0100 e, portanto, determinou o regular prosseguimento da execução. Inconformismo. Agravo não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.